Tribunal: TJSP
Processo: 1500174-90.2019.8.26.0608
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-11
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251735
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500174-
90.2019.8.26.0608, da Comarca de Franca, em que é apelante REINALDO RODRIGUES,
é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 11 de abril de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500174-90.2019.8.26.0608 -Voto no 14019
2
VOTO No 14.019 (Digital)
Apelação Criminal no 1500174-90.2019.8.26.0608
Juízo de Origem: 3a Vara Criminal da Comarca de Franca
Apelante: REINALDO RODRIGUES
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
REINALDO
RODRIGUES,
qualificado
nos
autos, foi condenado às penas de 02 (dois) anos de reclusão, em regime
inicial aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, como incurso no
artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, substituída a sanção corporal
por prestação pecuniária e multa (fls. 126/132 e 152/154).
Inconformado, apela (fls. 163/169), postulando
absolvição ante a fragilidade probatória. Subsidiariamente, requer o
afastamento da qualificadora relativa ao concurso de agentes, bem como
a desclassificação para a modalidade tentada.
Em suas contrarrazões, o Ministério Público
pugnou pelo não provimento do apelo (fls. 174/180), posicionamento
também adotado pela d. Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer
(fls. 194/205).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500174-90.2019.8.26.0608 -Voto no 14019
3
Em 04/11/2019, a Defensoria Pública foi intimada
para que se manifestasse acerca de eventual oposição ao julgamento
virtual, em cumprimento ao disposto no artigo 1o, da Resolução no
549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça
(fls. 190). Contudo, deixou escorrer o prazo in albis.
É o relatório.
Depreende-se dos autos que, no dia 18 de maio de
2019, por volta da 01h00, na Avenida Eufrásia Monteiro Petráglia, 2000,
Jardim Doutor Antônio Petráglia, na Cidade e Comarca de Franca, o
acusado, agindo em concurso de agentes e unidade de propósito com
outros dois indivíduos não identificados, subtraíram, para eles, coisas
alheias móveis, consistentes em 01 (um) botijão de gás, cor amarela, 01
(um) latão de leite prateado, 30 (trinta) galinhas caipiras e 01 (uma)
ordenhadeira, bens avaliados em R$ 5.958,40 (cinco), pertencentes à
vítima Paulo Antônio de Campos.
Segundo o apurado, no dia dos fatos, o réu e
outros dois indivíduos não identificados, já imbuídos do propósito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500174-90.2019.8.26.0608 -Voto no 14019
4
realizarem o furto, previamente ajustados e com unidade de desígnios
entre eles, dirigiram-se até o sítio da vítima Paulo Antônio.
Lá chegando, subtraíram os objetos e animais
acima mencionados, colocando-os em um veículo Escort, cor vermelha,
placas IHG-3413 e evadindo-se em seguida.
Ocorre,
contudo,
que
policiais
militares
receberam informações de que o referido veículo estaria sendo utilizado
na prática de furtos, sendo que realizavam patrulhamento ostensivo de
rotina pela Rodovia Tancredo Neves, e visualizaram o automóvel.
Após
perseguição,
conseguiram
realizar
a
abordagem, ocasião em que dois indivíduos evadiram-se e o acusado foi
detido.
No interior do Ford/Escort, encontraram toda a
res furtiva.
Em
primeiro
lugar,
verifica-se
que
a
materialidade delitiva está bem provada pelo Boletim de Ocorrência (fls.
02/04), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 27/28) e Auto de Avaliação (fls.
57).
A autoria também é certa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500174-90.2019.8.26.0608 -Voto no 14019
5
Em seu interrogatório, o acusado negou a prática
delitiva. Disse que é mecânico e foi acionado para atender a uma
reclamação de pane elétrica envolvendo o Escort. Negou ter fugido dos
milicianos e tampouco estava na condução do automóvel, ocupando o
banco do passageiro.
Contudo, sua versão restou isolada nos autos.
Os
policiais
responsáveis
pelo
flagrante
confirmaram os fatos descritos na denúncia de maneira coesa.
Esclareceram que o acusado conduzia o Escort vermelho no contra fluxo
e não obedeceu à ordem de parada. Já tinham informações que tal
automóvel estava envolvido na prática de infrações. Após breve
perseguição, lograram surpreender o réu e no interior do carro
encontraram os objetos furtados. O outro suspeito conseguiu fugir.
O ofendido Paulo soube do furto pelos policiais.
Acrescentou que três galinhas morreram, mas conseguiu aproveitá-las e
teve apenas gastos com o cadeado que foi arrombado.
Destarte, a condenação de REINALDO pelo
crime de furto era mesmo de rigor e deve prevalecer, mormente
considerando que foi surpreendido pelos milicianos logo após a prática

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500174-90.2019.8.26.0608 -Voto no 14019
6
delitiva e ainda em posse das rei furtivae, deixando de apresentar
qualquer justificativa plausível para tal.
Ademais, o acusado tentou fugir ao divisar a
guarnição policial, o que está a evidenciar a plena ciência da ilicitude de
seu agir.
Sempre bom esclarecer que o policial não está
impedido de depor, merecendo o seu testemunho a mesma credibilidade
que aquele dado por pessoas comuns, sendo imprescindível que se
apresente uma razão clara e concreta apta a tornar referida declaração
eivada de suspeição, o que não foi feito na hipótese vertente.
O conjunto probatório, portanto, é apto e
suficiente
para
embasar
o
decreto
condenatório,
revelando-se
desarrazoado cogitar da incidência, na espécie, de qualquer das hipóteses
de absolvição previstas no artigo 386 do Código de Processo Penal, tendo
o édito condenatório sido proferido em consonância com os princípios
constitucionais penais e processuais penais norteadores do ordenamento
pátrio.
Outrossim, a dinâmica do ocorrido permite

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500174-90.2019.8.26.0608 -Voto no 14019
7
concluir que o réu participou do crime com ao menos mais um indivíduo,
mesmo que apenas tenha o conduzido e esperado no local, concorrendo
para a infração penal na forma do artigo 29 do Código Penal. Os
próprios milicianos esclareceram que viram um comparsa fugir quando
se aproximaram. Perfeitamente configurado, assim, o concurso de
agentes. Ao depois, não há que se falar na
desclassificação para a modalidade tentada.
Com efeito, REINALDO já estava em plena fuga
pela rodovia e distante do local dos fatos quando foi surpreendido pelos
policiais militares, de modo que executados todos os atos tendentes à
consumação do delito em tela, sendo prescindível a posse mansa ou
desvigiada do bem surrupiado.
Nesse sentido, os Tribunais Superiores:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. OFENSA AO
PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO.
MOMENTO CONSUMATIVO. TEORIA DA APPREHENSIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500174-90.2019.8.26.0608 -Voto no 14019
8
OU
AMOTIO.
ENTENDIMENTO
CONSOLIDADO
NOS
TRIBUNAIS
SUPERIORES.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO. (...) 2. Esta Corte adotou o entendimento no
sentido da teoria da apprehensio, também denominada de
amotio, segundo a qual os crimes de roubo e de furto,
consumam-se no momento em que os agentes se tornam
possuidores da coisa alheia móvel, pouco importando se por
longo ou breve espaço temporal, sendo desnecessária a posse
mansa, pacífica, tranquila ou mesmo desvigiada. 3. "O Plenário
do Supremo Tribunal Federal, superando a controvérsia em
torno do tema, consolidou a adoção da teoria da apprehensio
(ou amotio), segundo a qual se considera consumado o delito
de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a
posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vitima
retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude de
perseguição imediata. Desde então, o tema encontra-se
pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores.
Delimitada a tese jurídica para os fins do art. 543-C do CPC,
nos seguintes termos: Consuma-se o crime de furto com a posse
de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo
e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse
mansa e pacífica ou desvigiada." (REsp 1524450/RJ,
Representativo da Contovérsia, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
TERCEIRA SEÇÃO, DJe 29/10/2015) . Agravo regimental
desprovido. (STJ, AgRg no AREsp 787872 / DF, Rel. Min,
JOEL ILAN PACIORNIK, j. 18/08/2016 - Grifei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500174-90.2019.8.26.0608 -Voto no 14019
9
Finalmente, no que concerne às reprimendas,
verifica-se que foram criteriosamente dosadas, de acordo com as
especificidades da hipótese vertente e circunstâncias pessoais do acusado,
tendo sido fixadas no piso legal, com substitutiva e regime ameno. Nada
há, portanto, a ser alterado.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
ÁLVARO CASTELLO
Relator